Tribunal: STF
Processo: ARE 667920
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. RECOLHIMENTO A DESTEMPO. MULTA. ART. 600 DA CLT. MATÉRIA EXAMINADA NO ARE 715.088-RG/MS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.6.2011. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à revogação, ou não, da multa prevista no art. 600 da Consolidação das Leis Trabalhistas, e sua aplicabilidade no recolhimento da contribuição sindical rural a destempo, considerada a necessidade do exame de norma infraconstitucional (ARE 715.088-RG/MS). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.